Tribunal: TJMT
Processo: 1001501-10.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 118.995.127-48 (REPRESENTANTE), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), KAMILLA LADEIA SEGATTO - CPF: 031.889.111-57 (REPRESENTANTE), DREAMLINES BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA. - CNPJ: 21.782.454/0001-31 (RECORRIDO), MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.102.954/0001-29 (RECORRIDO), ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 752.627.206-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. CRUZEIRO MARÍTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MUDANÇA DE ITINERÁRIO. PROBLEMAS METEOROLÓGICOS NÃO DEMONSTRADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6.o, VIII, CDC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC). DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM DESACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida postula indenização por danos morais e materiais, argumentando que contrataram pacote turístico

de cruzeiro marítimo internacional – Argentina e Uruguay de 09 dias junto à empresa Recorrente, entretanto, os serviços não foram prestados da forma como ofertados. Aduzem que em decorrência dos atrasos recorrentes no itinerário de bordo tiveram o tempo de permanência nas cidades de desembarque reduzidos, o que prejudicou os passeios previamente programados, ainda, sustentam diversas falhas da ré no que tange a desorganização nos embarques e desembarques, além da estrutura interna do navio.

2.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Hipótese em que houve mudança de itinerário do roteiro contratado, além de circunstâncias outras que demonstraram a existência de falha na prestação de serviços.

4.

Estabelece o art. 393, parágrafo único, do código civil, que o caso fortuito ou de força maior, se verifica no fato necessário, cujos efeitos não poderiam ser evitados. Não demonstrados tais elementos, não é possível reconhecer o caso fortuito ou de força maior.

5.

Falta de solução efetiva por parte da ré, pois segundo os vídeos juntados, houve aglomeração de pessoas insatisfeitas pelo insuficiente atendimento realizado, inclusive no desembarque, ocasionando prejuízo a Autora, que não pode cumprir o roteiro contratado.

Transtornos ocasionados que justificam o dever de indenizar.

6.

A toda evidência, a Recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito dos consumidores, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

7.

O descumprimento contratual, no caso, que representa a frustração de uma viagem programada com antecedência, é situação que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral, considerando, ademais, se tratar de viagem de lua de mel.

8.

Contudo, o
quantum
indenizatório deve atender ao grau da ofensa, ao caráter pedagógico e punitivo da indenização, sendo que o valor fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) se encontra em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo a compensação ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9.

Sentença parcialmente reformada apenas para reduzir o quantum indenizatório.

10.
Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrida postula indenização por danos morais e materiais, argumentando que contrataram pacote turístico

de cruzeiro marítimo internacional – Argentina e Uruguay de 09 dias junto à empresa Recorrente, entretanto, os serviços não foram prestados da forma como ofertados. Aduzem que em decorrência dos atrasos recorrentes no itinerário de bordo tiveram o tempo de permanência nas cidades de desembarque reduzidos, o que prejudicou os passeios previamente programados, ainda, sustentam diversas falhas da ré no que tange a desorganização nos embarques e desembarques, além da estrutura interna do navio.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de
CONDENAR
as reclamadas a pagarem solidariamente à parte reclamante a título de danos morais, a importância de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação, e assim o faço
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a empresa Recorrente MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente. Em síntese, elenca as circunstâncias que ocasionaram os atrasos, defendendo o argumento de que não agiu com negligência e, portanto, não tem culpa pelo atraso. Assevera que se mantido o dano moral, postula pela redução do valor da indenização.

Em contrarrazões, a
Recorrida
refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020